Tribunal: TJES
Processo: 5005179-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005179-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

AGRAVADO: ANDERSON SIMOES DA ROCHA e outros (5)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DEPÓSITO JUDICIAL ESPONTÂNEO. COMPROVAÇÃO TARDIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO
RECONHECIDO
. DEMONSTRATIVO
N
O CORPO DA PEÇA.
LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS. PERDA DO INTERESSE RECURSAL.
R
ECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por seguradora em face de decisão que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de demonstrativo do débito e ausência de comprovação de pagamento parcial, determinando, ainda, o bloqueio de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a impugnação ao cumprimento de sentença pode ser rejeitada por ausência de demonstrativo de débito quando este consta no corpo da petição; e (ii) verificar se o pagamento parcial, comprovado posteriormente, pode ser reconhecido como causa de extinção parcial do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução deve ser instruída com demonstrativo do valor que o executado entende devido, conforme o art. 525, § 4º, do CPC. Tal exigência restou satisfeita quando os dados constam expressamente do corpo da peça.

4. O depósito judicial espontâneo, realizado antes da ordem de cumprimento de sentença, ainda que comprovado posteriormente, é suficiente para configurar pagamento parcial da obrigação, nos termos da jurisprudência do STJ no Tema 677 dos Recursos Repetitivos.

5. A rejeição liminar da impugnação não se justifica quando presentes os requisitos legais e comprovado o adimplemento parcial da condenação, sendo configurado error in procedendo a ser sanado.

6. Quanto
ao pedido de

levantamento
da restrição
anotada sobre os
bens da executada, há perda superveniente do interesse quando nova decisão
determina a imediata liberação dos veículos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução deve ser
acolhida
quando o demonstrativo do débito consta do corpo da petição.

O depósito judicial espontâneo realizado antes da intimação para cumprimento de sentença, ainda que comprovado posteriormente, configura pagamento parcial e deve ser considerado para fins de aferição do excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, §§ 1º, 4º e 5º; STJ, Tema 677 dos Recursos Repetitivos.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1370899-SP, Corte Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014 (Tema 677); TJDFT, APC 07404.74-02.2020.8.07.0001, rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 23/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005179-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIBERTY SEGUROS S/A
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - ES21551-A
AGRAVADO: ANDERSON SIMOES DA ROCHA, BRENNO MAIOLI SIMOES, LETICIA MAIOLI DA SILVA GRAMLICH, VINICIUS MAIOLI DA SILVA, ALEX FRANCISCO DE LIMA CABRAL, MIRIAM BRAGA VARGAS
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEX FRANCISCO DE LIMA CABRAL - ES8497-A, MIRIAM BRAGA VARGAS - ES17601-A

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direit
o da 2ª Vara Cível de Guarapari
que, dentre outr
o
s pontos,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela seguradora recorrente e determinou o bloqueio e anotação de restrição de transferência sobre bens de sua propriedade
.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente:
a)
que
equivoca-se o juízo em rejeitar a impugnação por ausência de demonstrativo do débito, eis que constante do corpo da petição
;
b)
que
deve ser reconhecido o pagamento parcial da condenação, mediante depósito judicial espontâneo, ainda que comprovado posteriormente
.

Decisão no ID 13297876,
deferindo

em parte o
efeito suspensivo
, a fim de sobrestar
o prosseguimento da execução em face da seguradora, autorizando-se, todavia, a manutenção do bloqueio até o limite do valor incontroverso (R$ 9.214,87)
, até o julgamento definitivo do presente recurso.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar
em parte,
a decisão recorrida
.
Explico.

Acerca do rito do cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

[...]

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Ou seja, quando alegado excesso na execução, é ônus do impugnante indicar de plano o valor que entende correto, bem como demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo do débito.

No caso em apreço, a executada, ora recorrente, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença inciado por Anderson Simões da Rocha e outros, alegando exclusivamente que houve o pagamento de parte da condenação, razão pela qual defende haver excesso de execução.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça
possui
entendimento, firmado sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 677), de que
“na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL APÓS O PRAZO ASSINALADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS DEVIDOS INDEPENDENTEMENTE DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do acréscimo da multa e dos honorários ao valor decorrente de obrigação materializada em sentença, observadas as regras previstas no art. 523, caput, e § 1º, do CPC.
2. O depósito, em juízo, do valor devido interrompe a mora e exonera o devedor, nos limites da quantia depositada, independentemente de sua comprovação concomitante nos autos
.
Além disso, no momento da liberação do valor, o credor receberá os acréscimos decorrentes da remuneração aplicada ao montante desde a data do aludido depósito. 3. A regra prevista no art. 523, § 1º, do CPC, é clara: Não havendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa e honorários de advogado, ambos no coeficiente de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação materializada na sentença. Por essa razão, a inércia do devedor, por deixar de cumprir a obrigação dentro do prazo assinalado, consiste em pressuposto fático para a aplicação da norma enunciada no §1º do mencionado artigo, sendo irrelevante o oferecimento, ou não, de impugnação. 4. No caso em exame o devedor promoveu o depósito judicial do valor devido apenas após a fluência do prazo de 15(quinze) dias úteis destinado ao pagamento voluntário, sendo devidos, pois, os acréscimos enumerados no art. 523, § 1º, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (TJDF; APC 07404.74-02.2020.8.07.0001; Ac. 140.3693; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Alvaro Ciarlini; Julg. 23/02/2022; Publ. PJe 25/03/2022)

Registro que, com a
revisão do Tema 677, a redação anterior foi
aprimorada tão somente
para definição do alcance de sua interpretação, afastando-se os efeitos de purgação da mora apenas para os depósitos feitos a título de garantia do juízo – o que, a toda evidência, não é o caso d
os autos.

Conforme documentos acostados no ID 13049829,
possível concluir
que a seguradora promoveu o depósito espontâneo de parte da condenação em 06/12/2023, antes mesmo do despacho que determinou o cumprimento da obrigação.

Assim, a mera comprovação tardia e extemporânea do depósito judicial do valor
da condenação
por parte do executado não permite a automática rejeição de sua impugnação.

Não fosse o bastante, quanto ao atendimento aos requisitos do §4° do art. 525 do CPC, ao contrário da premissa adotada pelo e. julgador da instância originária, verifico que a peça de impugnação (ID 46042997) trouxe

no corpo de seu conteúdo o discriminativo atualizado do débito remanescente que entende devido.

Desta feita, emerge dos autos a probabilidade de provimento do presente recurso para reconhecer o “
error in procedendo
” do juízo
ao rejeitar de plano a impugnação apresentada pela segurada, eis que fundada exclusivamente no pagamento parcial do débito.

De outro lado,
verifico a perda superveniente do interesse quanto a
o pedido de liberação da restrição anotada sobre os bens da seguradora, considerando
a superveniência de nova decisão que acolheu a substituição da penhora por depósito e determinou a imediata liberação dos veículos.

A
nte o exposto,

CONHEÇO

em parte d
o recurso e,
nessa extensão,

DOU-
LHE
PROVIMENTO

para
acolher a impugnação ao cumprimento de sentença,
reconhece
ndo

o pagamento parcial da condenação, mediante depósito judicial espontâneo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.